Tribunal: TJMT
Processo: 1061837-59.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1061837-59.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), GRIMALDI INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 52.771.540/0001-72 (EMBARGADO), GEORGE AUGUSTO LEMOS NOZIMA - CPF: 808.688.861-49 (ADVOGADO), LARA ROCHA MARINHO - CPF: 472.981.888-10 (ADVOGADO), NICOLAS WALDHELM PEREIRA LEAL - CPF: 700.194.711-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. REMESSA DE MERCADORIAS PARA FEIRAS DE EXPOSIÇÃO. DESCONFORMIDADE DOCUMENTAL E AUSÊNCIA DE MDF-E. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. CARÁTER INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação estatal e manteve sentença de procedência dos embargos à execução fiscal opostos por Grimaldi Indústria de Equipamentos para Transportes Ltda., com declaração de nulidade do TAD n. 1173553-9 e da CDA n. 2024639245. O embargante alegou omissões e contradições quanto à validade da autuação no momento da fiscalização, à desconformidade entre o destino indicado nos documentos fiscais e o destino efetivo informado pelo condutor, à ausência de MDF-e, à interpretação literal da isenção, à autonomia da obrigação acessória, ao alcance do art. 35-C da Lei Estadual n. 7.098/98 e ao prequestionamento de dispositivos constitucionais, processuais, tributários e estaduais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao enfrentar a desconformidade documental, a ausência de MDF-e, a interpretação literal da isenção e a autonomia da obrigação acessória; (ii) estabelecer se há contradição interna entre o reconhecimento da irregularidade documental no momento da abordagem fiscal e a posterior invalidação do crédito tributário; (iii) determinar se os embargos de declaração podem ser acolhidos para fins de prequestionamento ou para modificação do julgado, diante da alegação de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não servindo ao reexame de matéria já decidida.

4.

O acórdão embargado delimita expressamente a controvérsia relativa à desconformidade documental constatada na abordagem fiscal, à ausência de MDF-e e à aptidão dessas circunstâncias para sustentar a exigência de ICMS e multa.

5.

O julgado reconhece a existência da desconformidade documental e da ausência de MDF-e no momento da fiscalização, mas conclui que tais circunstâncias justificam a lavratura inicial do auto sem impedir o controle judicial posterior da legalidade do lançamento.

6.

A divergência do embargante quanto à consequência jurídica atribuída aos fatos reconhecidos configura inconformismo com o resultado do julgamento, e não omissão sanável por embargos de declaração.

7.

O acórdão enfrenta a incidência do art. 111, II, do CTN ao assentar que a interpretação literal da isenção não autoriza acrescentar requisito não previsto no art. 77 do Anexo IV do RICMS/MT, pois a regularidade documental do transporte constitui obrigação acessória e não pressuposto material do benefício fiscal.

8.

O julgado analisa a autonomia da obrigação acessória e a incidência dos arts. 113, §§ 2º e 3º, e 136 do CTN, mas conclui que o art. 35-C da Lei Estadual n. 7.098/98 estabelece regra específica apta a afastar a inidoneidade documental quando comprovada a inexistência de falta de pagamento total ou parcial do imposto.

9.

O acórdão explica o alcance do art. 35-C da Lei Estadual n. 7.098/98 ao afirmar que a norma autoriza o afastamento da inidoneidade documental quando o sujeito passivo demonstra, de forma inequívoca, que a irregularidade não importou em falta de pagamento de imposto.

10.

Não há contradição interna entre reconhecer que a desconformidade documental justificou a autuação inicial e concluir que a prova posterior da realidade material da operação, aliada ao art. 35-C da Lei Estadual n. 7.098/98, afasta a inidoneidade documental e invalida a exigência fiscal.

11.

O acórdão reconhece a presunção relativa de certeza, liquidez e legitimidade da CDA e do ato administrativo tributário, mas considera essa presunção superada pela prova documental robusta e congruente produzida pela contribuinte.

12.

A prova documental demonstra a participação da contribuinte nas feiras FEMEC 2024 e Norte Show 2024, o retorno integral das mercadorias ao estabelecimento de origem dentro do prazo de 60 dias e a inexistência de prejuízo ao erário.

13.

O prequestionamento não dispensa a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo desnecessária manifestação individualizada sobre todos os dispositivos invocados quando a controvérsia foi decidida de modo fundamentado.

14.

Os embargos de declaração possuem caráter infringente quando buscam reabrir discussão já apreciada e modificar o resultado do julgamento sem demonstração de vício decisório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as questões capazes de infirmar a conclusão adotada. 2. A ausência de concordância da parte com a consequência jurídica atribuída aos fatos reconhecidos não configura omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 3. Não há contradição interna quando o acórdão admite a regularidade da autuação inicial, mas invalida posteriormente o lançamento diante da comprovação judicial da realidade material da operação e da ausência de prejuízo fiscal. 4. O prequestionamento pressupõe a presença de vício previsto no art. 1.022 do CPC e não impõe manifestação individualizada sobre todos os dispositivos legais invocados pela parte.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 93, IX, e 150, IV. CPC, arts. 373, I, 489, § 1º, IV e VI, 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º. CTN, arts. 111, II, 113, §§ 2º e 3º, 136 e 204. Lei n. 6.830/80, arts. 2º e 3º. Lei Estadual n. 7.098/98, arts. 35-A, 35-B, 35-C e 47-E, III, “a”. RICMS/MT, Anexo IV, art. 77.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 19.05.2016, DJe 24.05.2016. STJ, EDcl no MS 11.870/DF, Primeira Seção, j. 13.12.2006. STJ, EDcl no AgRg no CC n. 92517/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 26.10.2011. STF, RE 640.452, Tema 487 da repercussão geral, Plenário, j. 17.12.2025. TJMT, N.U 1001983-42.2022.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 04.11.2025, pub. 18.11.2025. TJMT, N.U 1002936-43.2021.8.11.0040, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 08.07.2025, pub. 22.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, em face do acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, o qual, por unanimidade, negou provimento à apelação estatal e manteve a sentença que julgou procedentes os embargos à execução fiscal, opostos por Grimaldi Indústria de Equipamentos para Transportes Ltda., com a consequente declaração de nulidade do TAD n. 1173553-9 e da CDA n. 2024639245.

O embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissões e contradições relevantes, ao argumento de que não teria enfrentado adequadamente a tese segundo a qual a validade da autuação deveria ser aferida no momento da fiscalização, quando constatada divergência entre o destino indicado nos documentos fiscais apresentados e o destino efetivo informado pelo condutor, além da ausência de MDF-e para o trecho realizado.

Afirma que essa desconformidade caracterizaria infração formal autônoma, fundada nos arts. 35-A e 35-B da Lei Estadual nº 7.098/98, com penalidade prevista no art. 47-E, III, “a”, do mesmo diploma.

Alega, ainda, que o julgado teria sido omisso quanto à incidência do art. 111, II, do CTN, por entender que a norma de isenção deve ser interpretada literalmente e que a fruição do benefício fiscal não poderia ser dissociada da regularidade documental da operação no momento do transporte.

Também aduz omissão quanto à autonomia da obrigação acessória, com base nos arts. 113, §§ 2º e 3º, e 136 do CTN, defendendo que eventual inexistência de imposto devido ou de prejuízo ao erário não afastaria, por si só, a subsistência da penalidade formal.

Informa que o acórdão não teria esclarecido suficientemente o alcance do art. 35-C da Lei Estadual nº 7.098/98, especialmente em relação à sua aptidão para afastar a inidoneidade documental prevista nos arts. 35-A e 35-B da mesma lei, bem como para invalidar a multa aplicada.

Aponta, ademais, contradição interna no julgado, pois, embora tenha reconhecido a desconformidade documental e a ausência de MDF-e, concluiu que a documentação posterior e a comprovação da realidade material da operação seriam suficientes para afastar a exigência fiscal.

Por fim, o embargante requer pronunciamento explícito sobre os arts. 93, IX, e 150, IV, da Constituição Federal; arts. 373, I, 489, § 1º, IV e VI, 1.022 e 1.025 do CPC; arts. 111, II, 113, §§ 2º e 3º, 136 e 204 do CTN; e arts. 2º e 3º da Lei nº 6.830/80, para fins de prequestionamento.

Em contrarrazões, a embargada sustenta que os embargos de declaração possuem caráter infringente e buscam apenas rediscutir matéria já apreciada pelo colegiado.

Assevera que o acórdão enfrentou o núcleo da controvérsia, reconhecendo a divergência documental, mas afastando seus efeitos sancionatórios em razão da comprovação da operação de remessa para feiras de exposição, do retorno integral dos bens ao estabelecimento de origem no prazo de 60 dias e da ausência de prejuízo ao erário.

A Grimaldi defende que a interpretação literal do art. 111, II, do CTN não autoriza formalismo exacerbado nem a criação de requisito não previsto no art. 77 do Anexo IV do RICMS/MT. Sustenta, ainda, que o art. 35-C da Lei Estadual nº 7.098/98 constitui norma especial apta a afastar sanções em casos de erro formal sem dano fiscal.

Aduz ser desnecessário pronunciamento específico sobre cada dispositivo legal invocado, diante do art. 1.025 do CPC, e requer a rejeição integral dos embargos, com aplicação de multa por caráter protelatório, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, foram opostos Embargos de Declaração contra o acórdão, cuja ementa abaixo se reproduz:

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO. REMESSA DE MERCADORIAS PARA FEIRAS DE EXPOSIÇÃO. ISENÇÃO. INIDONEIDADE DOCUMENTAL AFASTADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO. NULIDADE DO LANÇAMENTO E DA MULTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedentes embargos à execução fiscal opostos por Grimaldi Indústria de Equipamentos para Transportes Ltda., para declarar a nulidade do Termo de Apreensão e Depósito n. 1173553-9 e da CDA n. 2024639245, extinguir a execução fiscal correlata e condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios. A autuação decorreu da abordagem de veículo que transportava equipamentos agrícolas acompanhados de DANFEs relativos à remessa para exposição na FEMEC 2024, em Uberlândia/MG, enquanto o condutor informou que a carga seguia para a Norte Show 2024, em Sinop/MT, sem MDF-e para o trecho. A contribuinte sustentou que os bens participariam de dois eventos sucessivos, que a operação era isenta de ICMS nos termos do art. 77 do Anexo IV do RICMS/MT, que a irregularidade era meramente formal e que houve retorno integral das mercadorias ao estabelecimento de origem dentro de 60 dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por deficiência de fundamentação, omissão relevante e erro de premissa; (ii) estabelecer se a desconformidade entre o destino indicado nos documentos fiscais e o destino efetivo da carga, somada à ausência de MDF-e, configura infração tributária apta a sustentar a exigência de ICMS e multa; (iii) determinar se a prova documental produzida pela embargante, aliada à isenção prevista no art. 77 do Anexo IV do RICMS/MT e ao art. 35-C da Lei Estadual n. 7.098/98, afasta a inidoneidade documental e invalida o crédito exequendo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença enfrenta adequadamente o núcleo da controvérsia, expõe as razões jurídicas da anulação do lançamento e afasta expressamente os efeitos materiais da revelia contra a Fazenda Pública, de modo que atende ao art. 93, IX, da CF e ao art. 489, § 1º, II e IV, do CPC.

4. A CDA e o ato administrativo tributário gozam de presunção relativa de certeza, liquidez e legitimidade, mas essa presunção cede diante de prova cabal produzida pelo contribuinte.

5. A embargante comprova, com acervo documental extenso e coerente, a participação nas feiras FEMEC 2024 e Norte Show 2024, bem como o retorno integral das mercadorias ao estabelecimento de origem dentro do prazo de 60 dias, sem impugnação probatória da Fazenda Pública.

6. A operação de remessa de mercadorias para exposição ou feira, com retorno ao estabelecimento de origem no prazo legal, é isenta de ICMS nos termos do art. 77 do Anexo IV do RICMS/MT, razão pela qual não há fato gerador tributável nem imposto devido.

7. A desconformidade documental constatada no momento da abordagem e a ausência de MDF-e justificam a lavratura inicial do auto, mas não impedem o controle judicial da legalidade do lançamento quando a realidade material da operação é posteriormente comprovada.

8. O art. 35-C da Lei Estadual n. 7.098/98 autoriza o afastamento da inidoneidade documental quando o sujeito passivo demonstra de forma inequívoca que a irregularidade não importou em falta de pagamento total ou parcial do imposto.

9. A irregularidade verificada é formal, não oculta operação tributada, não revela fraude, falsidade ou simulação e não causa prejuízo ao erário, de modo que não subsiste a exigência de ICMS nem a multa punitiva fundada na suposta inidoneidade documental.

10. A interpretação literal das normas de isenção, prevista no art. 111, II, do CTN, não autoriza acrescentar requisito não previsto no art. 77 do Anexo IV do RICMS/MT, pois a regularidade documental do transporte constitui obrigação acessória e não pressuposto material do benefício fiscal.

11. A via dos embargos à execução fiscal é adequada para o controle judicial do crédito exequendo e para a aplicação das normas estaduais de direito material que afastam a penalidade.

12. Ainda que superado o fundamento infraconstitucional, a multa isolada de 30% sobre o valor da operação excede o limite constitucional fixado pelo STF no Tema 487 para hipóteses sem tributo efetivamente vinculado e sem circunstâncias agravantes, o que reforça a invalidade da penalidade.

13. Mantida a procedência dos embargos, subsistem os honorários fixados na origem e são devidos honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A sentença não é nula quando enfrenta o núcleo da controvérsia e expõe fundamentação suficiente, ainda que não rebata analiticamente todos os argumentos da parte. 2. A presunção de legitimidade do ato administrativo tributário é relativa e pode ser afastada por prova documental robusta e congruente produzida pelo contribuinte. 3. A remessa de mercadorias para exposição ou feira, com retorno ao estabelecimento de origem dentro de 60 dias, é isenta de ICMS nos termos do art. 77 do Anexo IV do RICMS/MT. 4. A inidoneidade documental pode ser afastada com base no art. 35-C da Lei Estadual n. 7.098/98 quando a irregularidade é meramente formal e não importa em falta de pagamento de tributo. 5. A interpretação literal da isenção não autoriza a criação de requisito não previsto em lei, nem a perda automática do benefício por falha em obrigação acessória. 6. A multa isolada por descumprimento de obrigação acessória, sem tributo efetivamente vinculado e sem circunstâncias agravantes, não pode exceder o limite constitucional fixado pelo STF no Tema 487.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 93, IX, 150, IV. CPC, arts. 85, § 3º, incisos I a V, 85, § 11, 345, II, 373, I, e 489, § 1º, II e IV. CTN, arts. 111, II, 113, §§ 2º e 3º, 136 e 204. Lei n. 6.830/80, arts. 2º e 3º. Lei Estadual n. 7.098/98, arts. 35-A, 35-B, 35-C e 47-E, III, “a”. RICMS/MT, Anexo IV, art. 77.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no MS 11.870/DF, Primeira Seção, j. 13.12.2006. STF, RE 640.452, Tema 487 da repercussão geral, Plenário, j. 17.12.2025. TJMT, N.U 1001983-42.2022.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 04.11.2025, pub. 18.11.2025. TJMT, N.U 1002936-43.2021.8.11.0040, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 08.07.2025, pub. 22.07.2025.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, à correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa, como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento (inciso I), ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
(inciso II).

O artigo 489, § 1
o
, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489. [...]

§ 1
o
- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (Negritei).

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao analisar os embargos de declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RECURSO MANEJADO SOB A

ÉGIDE DO NCPC – VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC – OMISSÃO – NÃO CONFIGURADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. (...).

3.
A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1º, do NCPC).

4. (...). (EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP - Rel. Ministro Moura Ribeiro - Terceira Turma - julgado em 19/05/2016 - DJe 24/05/2016). (Destaquei).

Antecipa-se, desde logo, que nenhum dos vícios apontados pelo Estado encontra respaldo nos autos.

No caso, a leitura do acórdão embargado evidencia que as questões suscitadas pelo Estado de Mato Grosso foram efetivamente debatidas no julgamento da apelação, inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material a sanar.

Com efeito, a própria ementa do acórdão delimitou expressamente a controvérsia devolvida ao Tribunal, inclusive quanto à desconformidade documental constatada no momento da abordagem fiscal e à ausência de MDF-e, nos seguintes termos:

“2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por deficiência de fundamentação, omissão relevante e erro de premissa; (ii) estabelecer se a desconformidade entre o destino indicado nos documentos fiscais e o destino efetivo da carga, somada à ausência de MDF-e, configura infração tributária apta a sustentar a exigência de ICMS e multa; (iii) determinar se a prova documental produzida pela embargante, aliada à isenção prevista no art. 77 do Anexo IV do RICMS/MT e ao art. 35-C da Lei Estadual n. 7.098/98, afasta a inidoneidade documental e invalida o crédito exequendo.”

Observa-se, portanto, que a matéria apontada como omissa foi expressamente identificada como uma das questões centrais do julgamento. Não houve, assim, ausência de apreciação do ponto controvertido.

Além disso, o acórdão embargado reconheceu expressamente a existência da desconformidade documental e da ausência de MDF-e no momento da abordagem, mas concluiu, de forma fundamentada, que tais circunstâncias justificavam a lavratura inicial do auto, sem impedir o controle judicial posterior da legalidade do lançamento, diante da prova da realidade material da operação. Consta do voto:

“A desconformidade documental constatada no momento da abordagem e a ausência de MDF-e justificam a lavratura inicial do auto, mas não impedem o controle judicial da legalidade do lançamento quando a realidade material da operação é posteriormente comprovada.”

No mesmo sentido, o voto foi expresso ao consignar:

“Não se nega que essa desconformidade existia no momento da abordagem e que ela justificou, objetivamente, a lavratura do auto.”

E, ainda:

“Verirfica-se que o TAD foi emitido por agente competente, com descrição suficiente da ocorrência, enquadramento legal expresso e quantificação do crédito, atendendo aos requisitos do lançamento tributário.”

Esses trechos demonstram que o julgado não ignorou a premissa fática sustentada pelo Estado. Ao contrário, admitiu-a expressamente, mas lhe atribuiu consequência jurídica diversa daquela pretendida pela Fazenda Pública.

Nessa perspectiva, a discordância quanto à conclusão adotada não configura omissão, mas inconformismo com o resultado do julgamento.

Também não procede a alegação de omissão quanto à interpretação literal da norma de isenção prevista no art. 111, II, do CTN.

O acórdão enfrentou o argumento de forma direta, assentando que a interpretação literal da isenção não autoriza a criação de requisito não previsto na norma concessiva. Consta da ementa:

“10. A interpretação literal das normas de isenção, prevista no art. 111, II, do CTN, não autoriza acrescentar requisito não previsto no art. 77 do Anexo IV do RICMS/MT, pois a regularidade documental do transporte constitui obrigação acessória e não pressuposto material do benefício fiscal.”

Na tese de julgamento, o acórdão reafirmou a mesma compreensão:

“5. A interpretação literal da isenção não autoriza a criação de requisito não previsto em lei, nem a perda automática do benefício por falha em obrigação acessória.”

Desse modo, o ponto foi efetivamente examinado.

O que pretende o embargante é substituir a fundamentação adotada pelo colegiado por outra que melhor se ajuste à tese fazendária, providência incompatível com a finalidade integrativa dos embargos de declaração.

Igualmente não se verifica omissão quanto à autonomia da obrigação acessória e à incidência dos arts. 113, §§ 2º e 3º, e 136 do CTN. O acórdão apreciou a distinção entre obrigação principal e obrigação acessória, mas concluiu que, no caso concreto, o art. 35-C da Lei Estadual n. 7.098/98 autorizava o afastamento da inidoneidade documental, uma vez comprovado que a irregularidade não importou falta de pagamento total ou parcial do imposto.

Nesse sentido, constou expressamente:

“Esse dispositivo não conflita com os arts. 113, §§ 2º e 3º, e 136 do CTN.”

E, em seguida:

“Confira-se que o art. 136 do CTN ressalva a possibilidade de a lei dispor de forma diversa quanto à responsabilidade por infrações.”

O voto também consignou:

“O legislador estadual, no exercício de sua competência sancionatória, exerceu essa faculdade ao editar o art. 35-C.”

Portanto, a alegação de que não houve análise da autonomia da obrigação acessória não encontra respaldo no conteúdo do acórdão.

Como se verifica, o Tribunal apreciou a tese, reconheceu a disciplina geral dos arts. 113 e 136 do CTN, mas concluiu que a legislação estadual aplicável ao caso concreto estabeleceu regra específica apta a afastar a inidoneidade documental quando ausente prejuízo fiscal.

Também foi enfrentado o alcance do art. 35-C da Lei Estadual n. 7.098/98. O acórdão afirmou:

“O art. 35-C da Lei Estadual n. 7.098/98 autoriza o afastamento da inidoneidade documental quando o sujeito passivo demonstra de forma inequívoca que a irregularidade não importou em falta de pagamento total ou parcial do imposto.”

No voto, a fundamentação foi desenvolvida nos seguintes termos:

“Contudo, o ordenamento jurídico do Estado de Mato Grosso não trata a inidoneidade documental como ilícito absolutamente insanável.”

“Com efeito, o art. 35-C da Lei Estadual nº 7.098/98, introduzido com o propósito expresso de impedir que erros formais sejam punidos com o mesmo rigor reservado à sonegação dolosa, autoriza o afastamento da inidoneidade quando o sujeito passivo comprova, de forma inequívoca, que a irregularidade não importou em falta de pagamento total ou parcial do imposto.”

“Dessa forma, a incidência do art. 35-C ao caso é imperativa, eis que a operação de remessa de mercadorias para exposição ou feira, com retorno ao estabelecimento de origem dentro de 60 dias, é isenta de ICMS por força do art. 77 do Anexo IV do RICMS/MT.”

“Esses são, precisamente, os pressupostos que o art. 35-C exige para o afastamento da inidoneidade, e todos eles estão presentes e comprovados documentalmente.”

A fundamentação, portanto, é expressa e suficiente.

Deveras, o acórdão não se limitou a mencionar genericamente o art. 35-C da Lei Estadual n. 7.098/98, mas explicou por que o dispositivo foi considerado aplicável ao caso concreto, notadamente diante da comprovação da remessa para feiras de exposição, do retorno das mercadorias ao estabelecimento de origem no prazo legal e da inexistência de falta de pagamento de imposto.

Não há, ainda, contradição interna no julgado.

Como se sabe, a contradição sanável por embargos de declaração é aquela existente entre proposições internas da própria decisão, quando uma premissa adotada conduz logicamente a conclusão incompatível com ela. Não se confunde com eventual divergência da parte quanto à valoração jurídica dos fatos.

No caso, não há incompatibilidade lógica entre reconhecer que a desconformidade documental justificou a lavratura inicial do auto e concluir que a prova posterior da realidade material da operação, aliada ao art. 35-C da Lei Estadual n. 7.098/98, autorizava o afastamento da inidoneidade documental e da exigência fiscal.

Trata-se de raciocínio jurídico coerente: a autuação inicial foi considerada objetivamente justificável, mas o lançamento foi submetido a controle judicial posterior, no qual se reconheceu que a operação era isenta e que a irregularidade formal não ocasionou prejuízo ao erário.

Essa conclusão consta de modo claro no acórdão:

“A irregularidade verificada é formal, não oculta operação tributada, não revela fraude, falsidade ou simulação e não causa prejuízo ao erário, de modo que não subsiste a exigência de ICMS nem a multa punitiva fundada na suposta inidoneidade documental.”

Assim, a contradição alegada pelo embargante não é vício interno do acórdão, mas discordância quanto à consequência jurídica extraída dos fatos reconhecidos.

Também não se verifica omissão quanto à presunção de legitimidade do ato administrativo tributário e da CDA.

Nesse sentido, o acórdão reconheceu expressamente essa presunção, mas assentou sua natureza relativa e sua superação diante da prova documental produzida. Consta da ementa:

“4. A CDA e o ato administrativo tributário gozam de presunção relativa de certeza, liquidez e legitimidade, mas essa presunção cede diante de prova cabal produzida pelo contribuinte.”

E, no voto:

“Como se sabe, a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza, liquidez e legitimidade, nos termos do art. 204 do CTN e dos arts. 2º e 3º da Lei nº 6.830/80, presunção essa de natureza relativa (juris tantum), que transfere ao embargante o ônus de demonstrar, com prova robusta e congruente, a invalidade do lançamento, na forma do art. 373, inciso I, do CPC.”

O acórdão, portanto, não desconsiderou a presunção de legitimidade do lançamento, mas concluiu que ela foi elidida por prova suficiente. Tal conclusão constitui matéria de mérito, já apreciada no julgamento da apelação.

Quanto à prova documental produzida pela contribuinte, o voto também foi expresso:

“No caso concreto, a embargante produziu acervo probatório extenso, coerente e não contestado.”

E prosseguiu:

“Como se verifica, os documentos juntados demonstram todas as etapas da operação: a participação prévia na FEMEC 2024, em Uberlândia/MG; os contratos de locação de espaço e de prestação de serviços de stand para a Norte Show 2024, em Sinop/MT; os registros fotográficos dos equipamentos montados no evento; e, especialmente, a Nota Fiscal de Entrada nº 121.946, emitida em 02/05/2024, que prova o retorno físico integral das mercadorias ao estabelecimento de origem em São Paulo, dentro do prazo de 60 dias contados da saída.”

Além disso, o voto registrou:

“Diante desse quadro, a presunção de legitimidade do TAD cedeu diante da prova documental produzida, conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os atos administrativos gozam de presunção de legalidade que, para ser afastada, necessita de prova cabal da deformação do ato (EDcl no MS 11.870/DF, Primeira Seção, j. 13/12/2006).”

Essas passagens evidenciam que a tese fazendária foi enfrentada sob todos os seus aspectos essenciais.

Desse modo, a pretensão recursal, na realidade, busca reabrir a discussão sobre a suficiência da prova documental e sobre a consequência jurídica da desconformidade constatada em trânsito, matérias já decididas no julgamento da apelação.

No tocante ao prequestionamento, também não há vício a sanar. O acórdão indicou expressamente os dispositivos constitucionais, processuais, tributários e estaduais considerados relevantes para o julgamento:

“Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 93, IX, 150, IV. CPC, arts. 85, § 3º, incisos I a V, 85, § 11, 345, II, 373, I, e 489, § 1º, II e IV. CTN, arts. 111, II, 113, §§ 2º e 3º, 136 e 204. Lei n. 6.830/80, arts. 2º e 3º. Lei Estadual n. 7.098/98, arts. 35-A, 35-B, 35-C e 47-E, III, “a”. RICMS/MT, Anexo IV, art. 77.”

De todo modo, mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração pressupõem a existência de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Assim, não há falar em direito à manifestação judicial individualizada sobre todos os dispositivos que se entende aplicável, quando a controvérsia foi decidida de forma fundamentada.

Dessa feita, não há lacuna decisória a ser integrada.

Como visto, o Acórdão embargado analisou de forma completa, fundamentada e coerente todas as questões suscitadas no recurso de apelação, inclusive aquelas ora novamente apresentadas nos embargos declaratórios, não padecendo de qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, conforme leciona a doutrina, "
não se prestam os embargos declaratórios para rediscutir questão de mérito já apreciada pelo tribunal, ainda que sob o fundamento de contradição ou omissão
" (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 13ª ed. Salvador: Juspodivm, 2021, p. 1.847).

Em verdade, os Embargos opostos revelam inequívoco caráter infringente, na medida em que buscam, mediante argumentação já exaustivamente apreciada e expressamente rejeitada pela Câmara Julgadora, a modificação do
decisum
.

Importante destacar que este relator adota, em sua prática decisória, uma abordagem dialógica e pragmática, inspirada nos ensinamentos de Ronald Dworkin e Jürgen Habermas.

Busca-se assegurar decisões participativas, legitimadas democraticamente e devidamente fundamentadas, em consonância com o art. 489, §1º, do CPC, promovendo a confiança no sistema de justiça e a segurança jurídica.

Admite-se, nesse sentido, a interposição de embargos de declaração como mecanismo para garantir a completude da fundamentação, prevenindo riscos de anulação da decisão, ações rescisórias e inconsistências no sistema de precedentes.

No caso dos autos, todavia, a Embargante busca reabrir discussão já exaurida, em manifesta tentativa de rediscutir o mérito, o que não se coaduna com a finalidade dos aclaratórios.

A propósito, o STJ tem orientação:

“No caso presente, o aresto apreciou devidamente as questões postas na lide, não incorrendo em nenhum dos vícios apontados no artigo 535 do CPC. 2. O rejulgamento da causa não é possível em sede de embargos declaratórios, que não se prestam para reapreciação de matérias já decididas. 3. Embargos de declaração rejeitados. (Embargos de Declaração no AgRg no CC nº 92517/SP, Relator: Min. Marco Buzzi, 26.10.2011).”

Dessarte, conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os Embargos de Declaração só se revestem de caráter infringente, quando existirem, de fato, omissão ou contradição no acórdão, e a correção desses vícios implicar, como consequência, a modificação do julgamento, o que não se configura no caso em questão.

Assim sendo, caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor Embargos de Declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Dessarte, devidamente demonstrados que foram analisados os pontos sobre os quais esta Câmara de Direito Público e Coletivo devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida.

Por fim, no que diz respeito ao prequestionamento, é considerada prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional analisada.

Forte nessas razões,
REJEITO
os Embargos de Declaração, opostos pelo Estado de Mato Grosso, ante a ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, mantendo-se o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026